Tribunal: TJES
Processo: 5000642-78.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000642-78.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DA LUZ , RIZK & NEMER ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDIRECIONAMENTO FUNDADO EM REGISTRO SOCIETÁRIO. EXERCÍCIO REGULAR DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a exclusão da agravante do polo passivo de execução fiscal, mas deixou de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A recorrente sustenta que o ente público deu causa ao redirecionamento indevido da execução fiscal sem demonstrar os requisitos do art. 135, III, do CTN, além de ter resistido ao pedido de exclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte excluída do polo passivo da execução fiscal quando o redirecionamento foi promovido com fundamento em registros societários e em elementos indicativos de grupo econômico, tendo a própria executada contribuído para sua inclusão na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da sucumbência deve observar o princípio da causalidade, especialmente quanto à identificação da parte que deu causa à instauração do incidente processual.

A agravante consentiu voluntariamente com a utilização de seus dados pessoais para figurar formalmente como sócia da empresa executada, circunstância que motivou sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.

O Estado do Espírito Santo promoveu o redirecionamento da execução fiscal com base em dados públicos e na presunção de legitimidade decorrente do registro societário da empresa.

Decisões proferidas em autos conexos já haviam reconhecido a existência de grupo econômico de fato envolvendo a pessoa jurídica vinculada à agravante.

Não era exigível da Fazenda Pública a investigação prévia de eventual coação moral ou vício de consentimento relacionado à constituição societária.

A resistência apresentada pelo ente público ao pedido de exclusão configurou exercício regular do contraditório e observância ao princípio da indisponibilidade do interesse público, não caracterizando oposição injustificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios em favor de parte excluída do polo passivo da execução fiscal depende da verificação de quem deu causa à instauração do incidente processual.

Não são devidos honorários sucumbenciais quando o redirecionamento da execução fiscal decorre de informações constantes dos registros societários e da conduta da própria parte excluída.

A resistência da Fazenda Pública ao pedido de exclusão do polo passivo é legítima quando fundada em elementos objetivos extraídos dos autos e em decisões judiciais anteriores acerca da existência de grupo econômico.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação expressa de precedentes específicos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000642-78.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA LUIZA FONTENELLE DUMANS XAVIER

e OUTROS

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Luiza Fontenelle Dumans Xavier e outros em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória – Privativa das Execuções Fiscais, nos autos da demanda ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, que acolheu manifestação oposta pela agravante para determinar sua exclusão do polo passivo da ação, deixando, porém, de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões aduz a recorrente, em síntese, ser inegável que o Estado do Espírito Santo deu causa ao redirecionamento indevido ao pleiteá-lo sem demonstrar os requisitos do art. 135, III, do CTN.

Destaca, ainda, que o exequente ofereceu expressa resistência à pretensão de exclusão, o que atrai a aplicação do princípio da sucumbência.

E mais: a agravante necessitou contratar advogados para sua defesa, cuja remuneração deve ser assegurada, sendo mister a reforma da decisão para condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 18305721).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A questão a ser dirimida consiste em aferir o cabimento de honorários advocatícios em favor da parte excluída do polo passivo da execução fiscal.

In casu
,
mister destacar que nos autos da execução fiscal nº 0009885-50.2012.8.08.0024, apensa aos autos de origem nº 5000175-42.2017.8.08.0024, foi proferida decisão na qual foi precisa ao identificar que a conduta da própria agravante foi o fato determinante de sua inclusão no processo executivo.

Como reconhecido pelo juízo, a agravante "cedeu seus dados pessoais de forma voluntária" e "consentiu a utilização de seus dados pessoais" para figurar formalmente como sócia da empresa, MALU COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS EIRELI – ME.

O Estado do Espírito Santo, ao pleitear o redirecionamento, agiu de forma lícita e no exercício regular de seu direito de buscar a satisfação do crédito tributário.

A medida se amparou em dados públicos e na aparência de legalidade emanada do registro societário da empresa. Ademais, na demanda conexa de nº 0009885-50.2012.8.08.0024, já havia sido reconhecida a formação de grupo econômico de fato, do qual a pessoa jurídica em nome da agravante fazia parte.

Diante desse cenário, não era exigível do ente público que antecipasse a complexa situação fática de coação moral ou "temor reverencial", utilizada como fundamento pelo juízo
a quo
para deferir a exclusão.

Nesse contexto, entendo que a oposição manifestada pelo Estado foi processualmente legítima e justificada.

Diante das decisões anteriores que já haviam apontado a existência do grupo econômico, o agravado sequer possuía substrato seguro para anuir prontamente com o pleito de exclusão, sob pena de violação ao princípio da indisponibilidade do interesse público.

Sua manifestação, portanto, representou o regular exercício do contraditório, e não resistência injustificada.

Acolher a pretensão recursal significaria impor ao credor o ônus de investigar, prévia e exaustivamente, toda a vida particular dos sócios constantes nos registros públicos, em busca de eventuais vícios de consentimento ou fraudes na constituição das sociedades, o que é desarrazoado.

A agravante, ao permitir, ainda que de forma negligente, o uso de seu nome em estrutura societária fraudulenta, criou a situação de fato que levou o Estado a demandar em seu desfavor.

Ressalto, então, que o entendimento aqui delineado restou também firmado por este Colegiado, na apreciação de questão idêntica nos autos nº 5004176-64.2025.8.08.0000. Transcrevo a ementa respectiva

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por executada excluída do polo passivo de execução fiscal em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade, insurgindo-se contra a ausência de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Sustenta que o STJ, no Tema Repetitivo 961, firmou tese pelo cabimento da verba, observando-se o princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz do Tema Repetitivo 961 do STJ, é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte é excluída do polo passivo da execução fiscal em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema Repetitivo 961 do STJ estabelece que, observado o princípio da causalidade, é cabível fixar honorários em favor de sócio excluído do polo passivo da execução fiscal.

A aplicação do princípio da causalidade exige verificar quem deu causa à instauração do incidente processual.

A agravante forneceu voluntariamente seus dados para figurar como sócia de empresa integrante de grupo econômico reconhecido judicialmente, criando a aparência de legitimidade para sua inclusão no polo passivo.

O ente público agiu com base em registros societários e dados públicos, no exercício regular de seu direito, não sendo exigível investigação prévia de eventual coação moral ou vícios de consentimento.

A resistência do Estado ao pedido de exclusão foi legítima e justificada, diante do princípio da indisponibilidade do interesse público e da necessidade de resguardar o crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade exige que a parte adversa tenha dado causa à instauração do incidente.

Age legitimamente o ente público que, amparado em registros públicos e decisões judiciais, resiste à exclusão de parte do polo passivo para resguardar o crédito tributário.

A exclusão da parte do polo passivo, quando a própria conduta desta ensejou sua inclusão, afasta o dever de arcar com honorários sucumbenciais
.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 961.

Assim, pelas peculiaridades expostas, tenho por incabível a fixação dos honorários advocatícios pretendidos.

De conseguinte, conheço do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)